Tribunal: TJES
Processo: 0001840-18.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001840-18.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. IMÓVEL SUB JUDICE EM AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos de inventário dos bens deixados por Vanilda Boni, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir e de pressupostos processuais, em razão da pendência de ação de demarcação relativa ao único bem imóvel a ser inventariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação de demarcação e ausência de titularidade dominial inviabiliza o prosseguimento do inventário; (ii) estabelecer se a hipótese demanda extinção do feito ou sua suspensão, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de definição sobre a titularidade e demarcação do imóvel urbano inviabiliza a regular partilha, pois o inventário pressupõe prova documental e não comporta dilação probatória ampla para resolução de controvérsias dominiais.
4.
O procedimento sucessório não constitui via própria para discutir questões complexas de domínio, que devem ser resolvidas previamente na via ordinária, conforme o art. 612 do CPC.
5.
A extinção do feito, contudo, não se mostra adequada, pois a existência do inventário é condição necessária para a atuação do espólio como parte na ação de demarcação, mediante nomeação de inventariante (CPC, art. 75, VII).
6.
Configura-se hipótese de prejudicialidade externa entre o inventário e a ação de demarcação, sendo cabível a suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de aguardar o desfecho da controvérsia que influencia diretamente a partilha dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
8.
A ausência de definição sobre a titularidade e a delimitação de imóvel objeto de ação de demarcação inviabiliza a regular tramitação do inventário, por demandar dilação probatória incompatível com o rito sucessório.
9.
Não cabe extinguir o processo de inventário quando houver prejudicialidade externa em relação a ação ordinária conexa, devendo-se aplicar a suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.
10.
A existência do inventário é condição necessária para que o espólio atue validamente como parte processual em ações que envolvam bens da herança, mediante nomeação de inventariante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentenca terminativa, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO MARCOS TEIXEIRA
em face da r. sentença de fls. 37-38, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, na ação de inventário dos bens deixados por Vanilda Boni, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “o autor pretende inventariar um bem imóvel cuja titularidade/demarcação não está definida e, inclusive, é objeto de Ação de Demarcação perante a 1ª Vara desta Comarca, autos nº 0001026-89.2006.8.08.0045, ainda em fase instrutória” (fl. 37-verso).

Asseverou que “
a presente Ação de Inventário proposta pelo requerente não abarca a pretensão deseja, e embora haja a presença da necessidade, não há adequação no caso concreto, caracterizando, assim, a ausência de interesse processual
” (fl. 38).

Por isso, reconheceu a ausência de interesse e a falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo condenado o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, pontuo que não assiste ao apelante quanto à gratuidade de justiça, que foi deferida tacitamente pelo juízo de origem
1
, haja vista que o indeferimento da benesse deve ser expresso e houve pedido na exordial que deixou de ser apreciado na primeira instância.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que o requerente/recorrente busca a abertura de inventário dos bens deixados por sua genitora, Vanilda Boni, falecida em 11 de dezembro de 2015, apontando como única coisa a ser inventariada 1/7 (uma sétima parte) de um imóvel urbano localizado na Rua Antônio Borgo, n.º 298, Centro, São Gabriel da Palha/ES, com área total de 312,00 m2 (trezentos e doze metros quadrados), avaliado aproximadamente em R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais).

Como bem ponderou a juíza de primeiro grau, o referido bem se encontra
sub judice
em ação de demarcação e divisão, registrada sob o nº 0001026-89.2006.8.08.0045, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, de modo que não há definição acerca da titularidade dominial, tampouco delimitação concreta da fração ideal que pertenceria ao espólio de Vanilda Boni.

Essa constatação, por si só, inviabiliza a regular tramitação do inventário, porquanto o procedimento sucessório é orientado por prova documental e não comporta dilação probatória que envolva alta indagação, como é o caso de discussão sobre domínio e posse de bens, devendo tais questões serem resolvidas pelas vias ordinárias, de acordo com o art. 612 do CPC.

Considero que as discussões sobre a propriedade ou acerca da demarcação do imóvel transcendem os limites do procedimento de inventário, que não comporta fase instrutória ampla para dirimir controvérsias dessa natureza, o que denota o acerto do encaminhamento dessas matérias às vias ordinárias daquela demanda.

Ocorre que a extinção do processo de inventário não se mostra a medida mais adequada, em especial quando sopesado que a existência desta demanda é uma condição para que o espólio de Vanilda Boni possa atuar como parte na ação de divisão e demarcação, por meio de um inventariante devidamente nomeado, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC.

Na realidade, é cabível a suspensão do processo de inventário para aguardar a definição da propriedade e da demarcação do imóvel na ação de nº 0001026-89.2006.8.08.0045, nos ditames do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. CONEXÃO ENTRE INVENTÁRIO E AÇÃO ORDINÁRIA SOBRE DOAÇÃO COMO SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão do juízo da 2ª vara de sucessões da Comarca de Fortaleza que indeferiu o pedido de suspensão do processo de inventário do único bem deixado pela genitora falecida, alegando inexistência de fundamentos suficientes para o sobrestamento. 2. Fatos relevantes: Discussão judicial paralela sobre eventual doação caracterizada como antecipação de herança, em curso na 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Documento comprobatório da matrícula do imóvel indica tratar-se de bem exclusivamente da falecida. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em determinar se a relação de prejudicialidade externa entre a ação de inventário e a ação ordinária justificaria a suspensão do inventário, conforme previsto no art. 313, V, "a", do CPC. III. Razões de decidir: 4.
Conforme o art. 313, V, "a", do CPC, a suspensão do feito se justifica quando o julgamento do mérito depender de outra causa em curso. Na hipótese, a apuração da alegada doação como antecipação de herança impactará diretamente na partilha do único bem objeto do inventário. A impossibilidade de julgamento conjunto das ações reforça a necessidade de suspensão do inventário, evitando decisões conflitantes e assegurando a coerência do julgamento quanto aos direitos hereditários. 5. Jurisprudência nacional sustenta a suspensão do inventário em casos de controvérsia relativa à propriedade ou composição do patrimônio inventariado.
lV. Dispositivo e tese: 7. Agravo conhecido e provido para suspender o processo de inventário até decisão final na ação ordinária que discute a antecipação de herança. Tese de julgamento: "configura-se a prejudicialidade externa entre processo de inventário e ação ordinária que discute antecipação de herança, justificando-se a suspensão do inventário, conforme o art. 313, V, ‘a’, do CPC. " dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; TJCE, AI nº 0635101-75.2021.8.06.0000, Rel. Des. Francisco mauro Ferreira liberato, j. 31.08.2022; TJRS, AI nº 70079472627, Rel. Des. Luiz felipe Brasil Santos, j. 28.02.2019. (TJCE; AI 0631943-07.2024.8.06.0000; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Marcos William Leite de Oliveira; Julg. 28/11/2024; DJCE 10/01/2025; Pág. 137)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Suspensão, até julgamento da ação de indenização por acessão, onde se discute benfeitorias realizadas nos imóveis inventariados e consequente averbação na matrícula. Correção.
Enquanto há discussão na ação de indenização por acessão, acerca das benfeitorias realizadas nos imóveis inventariados e consequente averbação na matrícula, importando em efeitos patrimoniais ao inventário, correta a suspensão do inventário até julgamento da demanda ordinária.
Precedentes do TJRS agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5197948-15.2024.8.21.7000; Erechim; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro; Julg. 22/07/2024; DJERS 22/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO
SUSPENSÃO AUSÊNCIA DE CONSENSO NA DIVISÃO DOS BENS
ENTRE HERDEIROS E MEEIRO ATOS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA ART. 612 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. Eventual discussão acerca do acervo patrimonial deve ser dirimida na via ordinária, com ampla possibilidade de dilação probatória. (TJMS; AI 1415740-42.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 02/03/2020; Pág. 131)

Logo, considero que há interesse de agir e pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo de inventário, o que impõe a anulação da sentença para que o feito seja suspenso enquanto espera o julgamento da referida demanda na via ordinária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, no sentido de determinar a suspensão da ação de inventário, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, para aguardar o julgamento da ação de demarcação e divisão tombada sob o nº 0001026-89.2006.8.08.0045.

É como voto.

1
AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.